Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
AGRAVADO(S):
VANILDES MARIA ALVES DA SILVA E ARNALDO SILVA DE MORAES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante o caput do artigo 919 do CPC/15, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz poderá atribuir tal efeito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do artigo 919 do CPC/15).
No caso, embora haja garantia da dívida, os requisitos autorizadores da concessão da tutela não restaram demonstrados, pois conforme bem salientou o magistrado singular “não se encontram presentes os demais requisitos atributivos do efeito suspensivo, delineados pelo § 1o do aludido artigo 919, mormente a prática de qualquer ato constritivo determinado nos autos da execução”, conforme se vê do ID 33998127 - autos originários no 1000838-70.2020.8.11.0024.
Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’” (STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE), a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora